Tribunal: TJSP
Processo: 1027031-13.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Soldado de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Decorre do poder discricionário da Administração recusar aqueles candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo apenas ao Judiciário o exame da legalidade do ato –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – Polícia Militar do Estado de São Paulo – Soldado de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – Decorre do poder discricionário da Administração recusar aqueles candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo apenas ao Judiciário o exame da legalidade do ato – Inexistência de ilegalidade – Sentença mantida.
Recurso não provido.